Tribunal: TJDFT
Processo: 0717867-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE SER CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS. REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. CONVIVÊNCIA DURADOURA, PÚBLICA E CONTÍNUA. OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA. EQUIDADE. REDUÇÃO DO VALOR.
1. Para o reconhecimento da união estável como entidade familiar, necessário se faz a convivência duradoura, pública e contínua, com o objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil. Os requisitos postos em destaque, indispensáveis à caracterização da união estável devem estar presentes simultânea e concomitantemente. Logo, não há como resolver questões dessa natureza senão pela análise minuciosa das provas produzidas em juízo. Principalmente no reconhecimento post mortem, uma vez que refere-se a pessoa já falecida.
2. A escritura pública declaratória de união estável faz prova de sua formação e dos fatos presenciados pelo tabelião que a lavrou. Contudo, a despeito de ser documento com fé pública, não faz prova absoluta dos fatos nela declarados pelas partes, os quais devem ser corroborados por outros elementos probatórios, a fim de que seja reconhecida a convivência duradoura, pública e contínua entre o suposto casal.
3. No caso, não se verificou, dentro do acervo probatório, o elemento anímico de compartilhamento de vidas como casal e de objetivo de constituição de família.
4. No namoro entre pessoas maduras, imperioso ser precisamente delineada a real vontade e o tipo de companhia pretendida por ambas as partes.
5. As provas são incapazes de amparar o direito vindicado, ou seja, não são aptas ao reconhecimento da união estável, razão pela qual devem ser mantidos os termos da r. sentença.
6. O reconhecimento de união estável tem natureza declaratória, de modo que os honorários devem ser fixados por equidade (CPC, art. 85, §8o). O arbitramento da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado, cabendo proceder à adequação de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade.
7. Apelo conhecido e parcialmente provido a penas para reduzir o valor fixado a título de honorários advocatícios.